Tribunal: TJES
Processo: 5006149-79.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006149-79.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAM LYRIO RIBEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5006149-79.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MIRIAM LYRIO RIBEIRO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE LENTES DE CONTATO ESCLERAIS (INSUMO NÃO PADRONIZADO NO SUS). ECTASIA CORNEANA. INCIDÊNCIA DO TEMA 6 DO STF. LAUDO MÉDICO NÃO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DA LENTE ESCLERAL E DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS PADRONIZADAS. PARECER NATJUS NÃO FAVORÁVEL, COM RESSALVAS - INDICANDO POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO COM LENTE RGP CORNEANA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando o fornecimento de lentes de contato rígidas gás permeáveis (RGP) de apoio escleral para ambos os olhos, alegando quadro de ectasia corneana (suspeita de ceratocone), com acuidade visual sem correção de 20/400 em ambos os olhos, pouca melhora com óculos e melhora significativa com o uso das lentes pleiteadas (AV 20/30 em cada olho). Sustentou que o insumo seria imprescindível para sua reabilitação visual e invocou o direito fundamental à saúde. Pugnou pela condenação do Réu ao fornecimento do tratamento descrito em laudo médico (lentes de contato RGP de apoio escleral para ambos os olhos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal centra-se na seguinte questão: se restam preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 6, para concessão de fornecimento de insumo não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em particular a imprescindibilidade da lente escleral e a ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas no sistema público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal. Efetivamente, conforme tese fixada pelo STF no Tema nº 6, definiu-se que, como regra, a Justiça não pode determinar que o Estado forneça medicamentos que não estão na lista oficial do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo que, em situações excepcionais, a Justiça pode determinar o fornecimento de medicamentos que não estão nas listas do SUS, desde que a pessoa comprove: (i) que o remédio foi negado pelo órgão público responsável; (ii) que a decisão da CONITEC de não incluir o medicamento nas listas do SUS é ilegal, que não houve pedido de inclusão ou houve demora excessiva na sua análise; (iii) que não há outro medicamento disponível nas listas do SUS capaz de substituir o solicitado; (iv) que há evidências científicas de que o remédio é eficaz e seguro; (v) que o remédio é indispensável para o tratamento da doença; e (vi) que não tem condições financeiras para comprar o remédio.

(5). Ocorre que, no caso casos dos autos, conforme bem observado pelo Juízo de origem, embora o laudo particular junte elementos sobre o diagnóstico de ectasia corneana e demonstre melhora visual importante com o uso de lentes RGP de apoio escleral, não descreve de forma circunstanciada o percurso terapêutico da Autora na rede pública, tampouco atesta que todas as alternativas disponíveis foram tentadas ou são inviáveis, especialmente o uso de lentes RGP de apoio corneano, de menor custo, reconhecidas pelo próprio NATJUS como opção adequada para muitos casos de ceratocone.

(6). Nesse mesmo sentido, veja-se o seguinte aresto: “
EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE MENORES . CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA
. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em favor dos menores B. M . M. e A. M. M ., portadores de TDH, TEA, Dislexia e TOD, pleiteando o fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina 50mg pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Iconha, em razão da impossibilidade de aquisição pelos autores via administrativa. O juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando ambos os entes ao fornecimento do medicamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Iconha é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se o fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina, não padronizado pelo SUS, é imprescindível para o tratamento dos menores, com base nas provas apresentadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pela saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, sendo facultado ao autor da demanda escolher contra qual ente demandar, conforme estabelecido no Tema 793-STF . Dessa forma, rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva do Município de Iconha.
4. O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS requer a comprovação de sua imprescindibilidade, além da ineficácia de alternativas terapêuticas disponíveis no sistema público. No caso, o parecer técnico do Núcleo de Assessoramento Técnico (e-NatJus) indicou a existência de medicamentos substitutivos fornecidos pelo SUS, e os laudos médicos apresentados não demonstram o uso prévio de tais alternativas . 5. Em conformidade com o Tema 106 do STJ, o fornecimento de medicamento fora da lista do SUS depende da demonstração da ineficácia dos medicamentos padronizados, o que não ocorreu no presente caso. Assim, não se pode impor ao Estado a obrigação de fornecimento de medicamento sem essa comprovação.
IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso do Município de Iconha desprovido. Recurso do Estado do Espírito Santo provido. Tese de julgamento: 1 . A responsabilidade pela saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer um deles ser demandado isoladamente. 2
. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS depende da comprovação de ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas pelo sistema público.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 6º, 23, II, e 196; CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG/PE, Rel. Min . Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 1 .657.156-RJ, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j . 25.04.2018. ACÓRDÃO Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE ICONHA, nos termos do voto da Relatora.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003529620238080023, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

(7). Dessa forma, não preenchidos os requisitos autorizadores da medida pleiteada pela Recorrente, compreendo que deve ser mantida a r. sentença em sua inteireza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:
“
O fornecimento, pelo SUS, de insumo/medicamento não padronizado depende da comprovação cumulativa de sua imprescindibilidade e da ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas disponíveis na rede pública, nos termos da orientação firmada pelo STF no Tema nº 6.
”

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)